Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-39.2016.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRÉVIO AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Incidente executivo ajuizado pela empresa-contribuinte no bojo da execução fiscal, objetivando a desconstituição do auto de infração e imposição de multa (AIIM no 3.069.301-9), que foi lavrado pela autoridade tributária em seu desfavor – prévio ajuizamento de medida cautelar

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRÉVIO AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Incidente executivo ajuizado pela empresa-contribuinte no bojo da execução fiscal, objetivando a desconstituição do auto de infração e imposição de multa (AIIM no 3.069.301-9), que foi lavrado pela autoridade tributária em seu desfavor – prévio ajuizamento de medida cautelar (Processo no 053.99.428064-8) pela mesma contribuinte, tendo por fim ser reconhecido seu direito de promover em escrita fiscal descentralizada, creditamento do ICMS recolhido mediante o regime de substituição tributária, sempre que a base de cálculo fosse superior ao valor da operação subsequente, cujo desacordo com os critério mencionadas na r. sentença prolatada na medida cautelar ensejaram o surgimento daquele mesmo débito (AIIM no 3.069.301-9) - competência recursal – prevenção – precedente conhecimento da causa pela 13a Câmara da Seção de Direito Público, ainda aos 15.03.2006, na oportunidade do julgamento da apelação (Processo no 9132230-19.2001.8.26.0000), que fora interposto nos autos do processo cautelar - inteligência do art. 930, parágrafo único, do CPC/2015 cc. art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002014-39.2016.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002014-39.2016.8.26.0014 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1002014-39.2016.8.26.0014
APELANTE: WMS
SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA. (atual
denominação social de SONAE DISTRIBUIÇÃO DO
BRASIL S/A)
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
VARA
DAS
EXECUÇÕES
FISCAIS
ESTADUAIS
DA
COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 17.957
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
PRÉVIO AJUIZAMENTO DE MEDIDA
CAUTELAR
COMPETÊNCIA
PREVENÇÃO

Incidente executivo ajuizado pela empresa-contribuinte no
bojo da execução fiscal, objetivando a desconstituição do
auto de infração e imposição de multa (AIIM no 3.069.301-
9), que foi lavrado pela autoridade tributária em seu
desfavor
prévio ajuizamento de medida cautelar
(Processo no 053.99.428064-8) pela mesma contribuinte,
tendo por fim ser reconhecido seu direito de promover em
escrita fiscal descentralizada, creditamento do ICMS
recolhido mediante o regime de substituição tributária,
sempre que a base de cálculo fosse superior ao valor da
operação subsequente, cujo desacordo com os critério
mencionadas na r. sentença prolatada na medida cautelar
ensejaram o surgimento daquele mesmo débito (AIIM no
3.069.301-9) - competência recursal
prevenção

precedente conhecimento da causa pela 13a Câmara da
Seção de Direito Público, ainda aos 15.03.2006, na
oportunidade do julgamento da apelação (Processo no
9132230-19.2001.8.26.0000), que fora interposto nos autos
do processo cautelar - inteligência do art. 930, parágrafo
único, do CPC/2015 cc. art. 105, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002014-39.2016.8.26.0014 -Voto no
3
interpostos pela embargante, WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL
LTDA. (atual denominação social de SONAE DISTRIBUIÇÃO DO
BRASIL S/A), e pela embargada, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, nos autos dos embargos à execução fiscal,
julgados parcialmente procedentes pelo Juízo “a quo”
para (i) reconhecer a decadência parcial do débito,
quanto aos fatos geradores ocorridos anteriormente a
13/05/2002, na forma do art. 487, inciso II, do Código
de Processo Civil; e, (ii) determinar o recálculo do
débito, afastando-se a incidência da Lei Estadual no
13.918/09, com aplicação da taxa SELIC, consoante r.
sentença de primeiro grau de fls. 2.567/2.575, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (fls. 2.584/2.588), a
Fazenda Pública sustentou que inexistiria decadência,
ainda que parcial, pois o prazo se inicia no primeiro
dia do exercício subsequente ao que o lançamento poderia
ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN,
por não se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação. Ao final, requereu o provimento do recurso
para que fosse reformada a r. sentença de primeiro grau
neste ponto.
Também irresignada, em seu apelo (fls.
2.589/2.616), a embargante limitou-se a impugnar os
capítulos do r. decisum que lhe foram desfavoráveis,
defendendo, preliminarmente, cerceamento do direito de
defesa, haja vista que, embora designada a produção de
prova pericial, o MM. Juízo a quo sentenciou de plano.
No mérito, aduziu que (i) a apropriação de créditos de
ICMS/ST levada a efeito teria obedecido a todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002014-39.2016.8.26.0014 -Voto no
4
ditames legais e infralegais e à própria decisão
judicial
(medida
cautelar
no
053.99.428064-8)
que
assegurava o referido creditamento; (ii) a partir da
decisão judicial a que diz respeito, o Fisco não poderia
ter aplicado qualquer penalidade ou juros moratórios,
vez que a exigibilidade do crédito tributário encontrava-
se suspensa; (iii) a documentação fiscal acostada aos
autos comprovaria a existência e a origem dos créditos
glosados
pela
fiscalização
estadual;
(iv)
com
a
apresentação da documentação fiscal nos moldes exigidos
pela Portaria CAT no 17/99 a embargante teria atendido
todos os requisitos necessários ao creditamento do
ICMS/ST; e, (v) deveria haver a desqualificação da multa
aplicada, tendo em vista o disposto no art. 527, inciso
IV, “i”, e inciso VII, “d”, do RICMS/SP, que concerne às
penalidades às hipóteses de descumprimento de obrigações
acessórias, o que não teria ocorrido no caso. Pugnou,
assim, pelo provimento do recurso, para se julgar
integralmente procedentes os pedidos deduzidos nos
embargos à execução ou, subsidiariamente, a minoração da
verba honorária sucumbencial.
Recursos regularmente processados, livre
de preparo pela embargada, diante da isenção legal de
que goza a Administração Pública, nos termos do art.
1.007, § 1o, do CPC/15, e preparado pela embargante
(fls. 2.641/2.642), com oferecimento de contrarrazões às
fls. 2.647/2.673 e 2.674/2.682.
Remessa
necessária
que,
embora
não
observada pelo MM. Juízo a quo, considera-se efetivada,
à luz do quanto disposto no art. 496, inciso I, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002014-39.2016.8.26.0014 -Voto no
5
CPC/2015, e seguindo inteligência do Enunciado no 4901,
da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurgem as partes contra a r. sentença
de primeiro grau que acolheu em parte os embargos à
execução opostospara (i) reconhecer a decadência parcial
do
débito,
quanto
aos
fatos
geradores
ocorridos
anteriormente a 13/05/2002, na forma do art. 487, inciso
II, do Código de Processo Civil; e, (ii) determinar o
recálculo do débito, afastando-se a incidência da Lei
Estadual no 13.918/09, com aplicação da taxa SELIC.
Ocorre
que
o
presente
recurso
não
comporta conhecimento por esta Colenda 4a Câmara de
Direito Público.
Isso
porque,
conforme
se
infere,
precedentemente ao ajuizamento da execução fiscal na
qual foram opostos os presentes embargos, a mesma
empresa-embargante já havia ajuizado medida cautelar
(Processo no 053.99.428064-8), tendo por objeto o
reconhecimento do seu suposto direito de promover em
escrita fiscal descentralizada, creditamento do ICMS
recolhido mediante o regime de substituição tributária,
1 Enunciado n. 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor
da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002014-39.2016.8.26.0014 -Voto no
6
sempre que a base de cálculo fosse superior ao valor da
operação subsequente, cujo desacordo com os critério
mencionadas na r. sentença prolatada na medida cautelar
ensejaram o surgimento daquele mesmo débito (AIIM no
3.069.301-9).
Neste
processo
cautelar,
contra
a
decisão que deferiu a medida liminar, a ora embargada
interpôs
recurso
de
apelação
(Processo
no
9132230-19.2001.8.26.0000), o qual foi julgado, ainda
aos 15.03.2006 à 13o Câmara da Seção de Direito
Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do
eminente Desembargador FERRAZ DE ARRUDA), quando já
haviam sido editadas a EC no 45/2004 e a Resolução
194/2004.
Evidencia-se,
pois,
a
prevenção
do
referido órgão julgador para o julgamento dos recursos
interpostos na causa conexa principal, nos exatos termos
do art. 930, parágrafo único, do CPC/2015 cc. art. 105,
do Regimento Interno do TJSP.
CPC/2015
Art. 930. (...)
Parágrafo
único.
O
primeiro
recurso
protocolado no tribunal tornará prevento o
relator para eventual recurso subsequente
interposto no mesmo processo ou em processo
conexo.
RITJSP
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer
de
uma
causa,
ainda
que
não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002014-39.2016.8.26.0014 -Voto no
7
terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente,
oriunda
de
outro,
conexa
ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos
de execução dos respectivos julgados, ressalvadas as execuções individuais
decorrentes de ações coletivas.
(nova redação aprovada na Sessão Administrativa
do
Órgão
Especial,
de
21.09.2016
[Assento
Regimental
no
557/2016].
*O
Processo
no
168.912/2016
-
Torna sem efeito o Assento
Regimental no 557/2016, retomando a eficácia da
redação originária do artigo 105 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, com efeitos
“ex tunc”, v.u., DJE de 29.09.2016, p.35).
Não
se
olvide
que,
ante
a
conexão
existente entre a matéria versada nos presentes embargos
à execução fiscal e aquela relativa ao objeto da medida
cautelar, dada a comunhão de suas causa petendi remotas,
é de rigor que os seus respectivos processamentos
ocorram por um mesmo Juízo, com o fito de assegurar a
segurança jurídica das decisões que venham a ser
proferidas em um e outro processo, prestigiando-se,
assim, o juízo natural da causa.
Tal situação objetiva implica a conclusão
de que a Colenda Décima Terceira Câmara da Seção de
Direito Público está preventa para o julgamento deste
recurso, seguindo inteligência do art. 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1002014-39.2016.8.26.0014 -Voto no
8
recurso de apelação, e determino sua redistribuição à
Décima Terceira Câmara da Seção de Direito Público,
providenciando a serventia as anotações e comunicações
de praxe.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR